Tribunal: TJDFT
Processo: 0718917-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.
1. Hipótese em que o autor ajuizou ação submetida ao procedimento comum com o intuito de obter, entre outros itens do pedido, a condenação do Distrito Federal e do Departamento de Trânsito do Distrito Federal à exclusão do nome do autor no sistema informatizado mantido pelo aludido órgão de trânsito, como proprietário do veículo indicado na peça de ingresso.
2. O rito sumaríssimo observado nos Juizados Especiais tem por objetivo solucionar, de modo mais célere, questões menos complexas. Por essa razão, o primado desse rito é a autocomposição das partes. Ou seja, o sistema é direcionado para incentivar a conciliação a respeito de interesses disponíveis.
3. Existem dois critérios para a atribuição de competência aos Juizados Especiais de Fazenda Pública: a) o primeiro deles é o valor da causa (Lei no 12.153/2009); o outro, b) consiste em sua menor complexidade (art. 98, inc. I, da Constituição Federal), como por exemplo, nas situações de desnecessidade de produção de prova técnica.
4. No caso em análise é indispensável a produção de prova pericial grafotécnica sobre as assinaturas lançadas nos documentos e nos instrumentos registrados no sistema informatizado mantido pelo órgão de trânsito local, nos moldes da regra prevista no art. 429, inc. II, do CPC, para que sobrevenha a pretendida solução à controvérsia.
5. Uma vez constatada a necessidade de produção de prova pericial e, por não ser compatível com o procedimento especial adotado nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a competência deverá ser firmada em favor da Vara da Fazenda Pública.
6. Conflito admitido e acolhido para declarar competente o Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (suscitado).